Tribunal: TRF3
Processo: 5031988-55.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
89/549)

5031988-55.2025.4.03.0000

DJEN Data: 06/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031988-55.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

AGRAVANTE: FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO ALENCAR LEME - SP293075-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. PERCENTUAL. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente impugnação do INSS para fixar honorários advocatícios da fase cognitiva em 12% sobre o valor das prestações vencidas, totalizando R$ 24.254,10.

O agravante sustenta violação à coisa julgada, sob o argumento de que houve rediscussão da majoração fixada em acórdão, bem como alega irrisoriedade da majoração de 2% sobre o percentual de 10% estabelecido na sentença.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a fixação dos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença violou a coisa julgada; e (ii) saber se o percentual fixado, com majoração de 2% em grau recursal, é adequado à luz dos critérios legais.III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há violação à coisa julgada, pois o acórdão condenatório remeteu expressamente a fixação e a majoração dos honorários advocatícios à fase de liquidação, sem estabelecer parâmetros específicos que vinculassem o juízo de origem.

O juízo observou os critérios legais ao fixar o percentual mínimo de 10% sobre o proveito econômico, considerando a faixa de valor da condenação, nos termos do art. 85, §3o, do CPC.

A majoração em 2% em razão da atuação em grau recursal está em consonância com o art. 85, §11, do CPC e com a prática adotada pela Décima Turma do Tribunal, refletindo a extensão do trabalho adicional realizado.

O percentual total de 12% não se mostra irrisório, pois a causa apresenta baixa complexidade, com averbação de único período de trabalho, ausência de dilação probatória relevante e tramitação em prazo inferior a dois anos, sem interposição de recursos excepcionais.

A elevação do percentual para 15% ou mais não se justifica diante das circunstâncias do caso concreto, sob pena de desproporcionalidade em relação ao trabalho desenvolvido.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há violação à coisa julgada quando o título executivo remete à fase de liquidação a fixação e a majoração dos honorários advocatícios sem parâmetros definidos. 2. A majoração de honorários em grau recursal deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme o trabalho adicional desenvolvido. 3. A fixação de honorários no percentual mínimo legal, com acréscimo de 2% em grau recursal, é adequada em causas de baixa complexidade e curta duração.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 85, §§2o, 3o e 11.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5002250-68.2023.4.03.6183, DJ 30/03/2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5031988-55.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

AGRAVANTE: FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO ALENCAR LEME - SP293075-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Oliveira da Silva em face de decisão que acolheu parcialmente impugnação do INSS ao cumprimento de sentença, para fixar os honorários de advogado da fase cognitiva do procedimento em R$ 24.254,10 (12% do montante das prestações vencidas de aposentadoria).

Sustenta, em razões recursais, que: 1) a decisão violou a coisa julgada, majorando a verba honorária da fase recursal em apenas 2% e rediscutindo a majoração constante de acórdão condenatório; e 2) a majoração dos honorários em 2%, relativamente ao percentual de 10% previsto na sentença, gera remuneração irrisória, contrariando jurisprudência do STJ e do TRF3, que prevê, no mínimo, elevação para 15%.

O agravado não respondeu ao recurso.

É o relatório.

VOTO

Não se pode cogitar de violação da coisa julgada. O acórdão condenatório remeteu expressamente a fixação e a majoração da verba honorária da fase cognitiva do procedimento para a etapa de liquidação, sem prever qualquer parâmetro empírico que pudesse ser desrespeitado. O Juízo de Origem observou o percentual mínimo na faixa de valor em que se insere o montante da condenação (10% para até 200 salários-mínimos), fixando os pormenores em espaço deixado pelo título executivo.

A remuneração fixada também não pode ser considerada irrisória. Como constou da decisão agravada, a causa não assumiu maior complexidade – averbação de um único período de trabalho, sem dilação probatória, e simples soma ao período contributivo já reconhecido pelo INSS para a outorga de aposentadoria por tempo de contribuição -, durou pelo tempo razoável de menos de 2 anos – de 11/05/2023 a 21/02/2025 – e não se propagou para a instância extraordinária, com a ativação do grau recursal apenas em apelação.

A fixação da verba honorária em 10% e a majoração em 2%, por força de ativação do grau recursal, com o total de 12% do proveito econômico obtido, mostram-se razoáveis, refletindo a complexidade e a durabilidade da causa (artigo 85, §2o, §3o e §11, do CPC). A ascensão para 15% ou mais seria desmedida.

A Décima Turma deste Tribunal tem majorado, em grau recursal, o percentual dos honorários de sucumbência em 2% (ApCiv 5002250-68.2023.4.03.6183, DJ 30/03/2026).

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. PERCENTUAL. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente impugnação do INSS para fixar honorários advocatícios da fase cognitiva em 12% sobre o valor das prestações vencidas, totalizando R$ 24.254,10.

O agravante sustenta violação à coisa julgada, sob o argumento de que houve rediscussão da majoração fixada em acórdão, bem como alega irrisoriedade da majoração de 2% sobre o percentual de 10% estabelecido na sentença.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a fixação dos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença violou a coisa julgada; e (ii) saber se o percentual fixado, com majoração de 2% em grau recursal, é adequado à luz dos critérios legais.III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há violação à coisa julgada, pois o acórdão condenatório remeteu expressamente a fixação e a majoração dos honorários advocatícios à fase de liquidação, sem estabelecer parâmetros específicos que vinculassem o juízo de origem.

O juízo observou os critérios legais ao fixar o percentual mínimo de 10% sobre o proveito econômico, considerando a faixa de valor da condenação, nos termos do art. 85, §3o, do CPC.

A majoração em 2% em razão da atuação em grau recursal está em consonância com o art. 85, §11, do CPC e com a prática adotada pela Décima Turma do Tribunal, refletindo a extensão do trabalho adicional realizado.

O percentual total de 12% não se mostra irrisório, pois a causa apresenta baixa complexidade, com averbação de único período de trabalho, ausência de dilação probatória relevante e tramitação em prazo inferior a dois anos, sem interposição de recursos excepcionais.

A elevação do percentual para 15% ou mais não se justifica diante das circunstâncias do caso concreto, sob pena de desproporcionalidade em relação ao trabalho desenvolvido.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há violação à coisa julgada quando o título executivo remete à fase de liquidação a fixação e a majoração dos honorários advocatícios sem parâmetros definidos. 2. A majoração de honorários em grau recursal deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme o trabalho adicional desenvolvido. 3. A fixação de honorários no percentual mínimo legal, com acréscimo de 2% em grau recursal, é adequada em causas de baixa complexidade e curta duração.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 85, §§2o, 3o e 11.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5002250-68.2023.4.03.6183, DJ 30/03/2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão